Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709726-77.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAN MALDI AGRAVADO: LARISSA AMORIM GARRIDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por IRAN MALDI contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D’aquino Mafra, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por LARISSA AMORIM GARRIDO, deferiu a tutela de urgência vindicada para “determinar que o réu remova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todos os conteúdos publicados em quaisquer redes sociais ou plataformas digitais que mencionem ou exibam a autora, incluindo imagens de câmeras de segurança, vídeos, fotografias, printscreens e qualquer material apto à sua identificação. Determino, ainda, que o réu se abstenha de publicar novos conteúdos relacionados à autora ou ao presente processo em qualquer meio digital.” Em suas razões recursais (ID 82033574), o requerido afirma que jamais identificou a autora agravada (nominalmente ou por imagem) em quaisquer de seus vídeos, os quais possuem caráter genérico e educativo, destinados à denúncia de práticas antiéticas na odontologia, especialmente o aliciamento indevido de pacientes. Assevera que a própria autora agravada, ao gravar vídeo-resposta e marcar a clínica do réu agravante, teria promovido sua autoidentificação voluntária, sendo essa a verdadeira causa de eventual exposição pública, rompendo-se, assim, o nexo causal necessário à responsabilização civil. Sustenta que o perigo de dano seria inverso, pois a manutenção da r. decisão agravada violaria sua liberdade de expressão e impediria o regular exercício do direito de crítica profissional, previsto no artigo 188, inc. I, do Código Civil. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada a fim de suspender imediatamente os efeitos do "decisum" impugnado, permitindo-lhe manter seus conteúdos e continuar a denunciar práticas que considera antiéticas. Preparo regular (ID 82065000). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Constituição Federal garante o direito à liberdade de expressão, de acordo com o disposto no art. 5o, incisos IV: “IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. A liberdade de expressão, contudo, deve ser observada a par da garantia à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, de acordo com a disciplina do art. 5o, V e X da Carta Magna. Confiram-se: “V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. As publicações juntadas aos autos revelam, com grau de suficiência adequado a esta fase de cognição sumária, que o réu se valeu de seus perfis digitais para divulgar conteúdos que transbordam o legítimo exercício da liberdade de expressão, erigindo verdadeira narrativa depreciativa, vexatória e direcionada à autora (Ids 267285609, 267285610 e 267285611 dos autos originários). As evidências até então disponíveis indicam, tão somente para fins de tutela de urgência, a atuação voluntária e dolosa do requerido agravante na difusão de material destinado a macular a honra e a imagem da autora agravada, ultrapassando os limites constitucionais que balizam o discurso crítico e o livre exercício da manifestação do pensamento. A despeito dos argumentos apresentados pela parte recorrente, o acervo probatório carreado à inicial evidencia, “prima facie”, que as publicações emanadas se dirigem efetivamente à autora agravada, circunstância corroborada por comentários, menções e capturas de tela de seu perfil pessoal nas redes sociais do próprio réu agravante. Nesse contexto, não se verifica, neste juízo preliminar, a presença da probabilidade do direito invocado pelo recorrente. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO INVERÍDICO E OFENSIVO. VIOLAÇÃO À HONRA. APARENTE COLISÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE. ABUSO DE DIREITO.OFENSA À HONRA E À IMAGEM. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. PARTICULARIDADES DO CASO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. REDUÇÃO. 1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 2. “A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos.” (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11). 3.“Liberdade de expressão não é liberdade de agressão! Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias! Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!? (STF, Petição 10.474 - Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 20/07/2022). 4. A garantia constitucional da liberdade de expressão é o direito de expor uma opinião. A garantia da liberdade de informação ou de imprensa é o direito de divulgar um fato verdadeiro na Imprensa. A garantia da liberdade de criação é o direito de inventar “fatos” no campo restrito das Artes, da ficção, de que é exemplo o realismo fantástico de Gabriel García Marquez, de Jorge Luís Borges, de Machado de Assis, de Murilo Rubião, de Jorge Amado, de Franz Kafka. 5. Imputar fato falso que ofende a dignidade, o decoro, a honra subjetiva e objetiva de outrem, é crime há, pelo menos, quinhentos anos. Mudaram, nesses cinco séculos, detalhes da tipologia, mantendo-se a essência: Ordenações Filipinas (Título 84), Código Criminal do Império, de 1831 (Arts. 229-235 e 240-246), Código Penal de 1890 (Arts. 315, 316, 321, 323 a 325), Consolidação das Leis Penais do Brasil, de 1932 (Arts. 315-321), Código Penal de 1940 (Arts. 138 a 140). 6. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. Precedente. 7. Evidenciada a publicação de post em rede social (Facebook), mediante o uso de perfil falso, o que torna a conduta mais reprovável (art. 141, § 2o do Código Penal), com a utilização da imagem/fotografia das autoras e a imputação de condutas inverídicas e ofensivas a elas, com posterior circulação do conteúdo por aplicativo de mensagens (Whatsapp e repercussão negativa na comunidade onde elas vivem, é cabível a condenação da ofensora ao pagamento de danos morais. 8. A imputação de atos inverídicos, ofensivos e, em tese, criminosos a terceiros, por meio de aplicativo de mensagens (Whatsapp), permite a condenação do ofensor ao pagamento de danos morais. Precedente. 9. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 10. As circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômica das partes, a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido. 11. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1763750, 0701930-68.2022.8.07.0002, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.) Sob outro prisma, não se delineia o perigo de demora apto a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, tampouco resta configurado risco de dano inverso decorrente da manutenção da r. decisão agravada durante o regular processamento do recurso. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte autora, não se encontrando presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora